Tribunal: STF
Processo: Rcl 754
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA, EM
DESRESPEITO À DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA NA A.D.C.
n° 4, COM EFEITO VINCULANTE (ART. 102, I, "l", DA C.F. e ART. 156 DO
R.I.S.T.F.).
1.               Havendo sido deferido, pelo Supremo Tribunal Federal,
 o pedido de
Medida Cautelar, na ADC n° 4-DF, quando suspendeu, com eficácia "ex
 nunc" e
efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de
 qualquer decisão
sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha
 por
pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art.
 1º da Lei
nº 9.494, de 10.09.97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os
 efeitos futuros
de decisões antecipatórias de tutela já proferidas, a presente
 Reclamação é julgada
procedente, cassando-se, definitivamente, a decisão impugnada, que não
 respeitou
a desta Corte.
2.                Precedentes.